Tribunal: CARF
Processo: 18088.000543/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipótese previstas no atos normativos que regem o contencioso administrativo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4°, do CTN, quando ausente imputação de dolo, fraude ou simulação, e presente o pagamento antecipado, a confissão de débitos ou o levantamento de balanço ou balancete de suspensão. Inexistindo qualquer destes últimos eventos, a contagem deve ser realizada na forma prescrita no art. 173, inciso I, do CTN.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Ao lançamento reflexo relativo à CSLL, não havendo razão para entendimento diverso, aplica-se a mesma decisão adotada em relação ao lançamento principal.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000543/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.380 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
NELSON IRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO
APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipótese previstas no atos
normativos que regem o contencioso administrativo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento,
tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais
que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado
contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a contagem do prazo
decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4°, do CTN, quando ausente
imputação de dolo, fraude ou simulação, e presente o pagamento antecipado, a
confissão de débitos ou o levantamento de balanço ou balancete de suspensão.
Inexistindo qualquer destes últimos eventos, a contagem deve ser realizada na
forma prescrita no art. 173, inciso I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000543/2009-16
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000543/2009-16

Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Ao lançamento reflexo relativo à CSLL, não havendo razão para entendimento
diverso, aplica-se a mesma decisão adotada em relação ao lançamento
principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva (suplente convocado), que votou por
conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer da alegação de inconstitucionalidade da
multa de ofício, e, por unanimidade de voto, em rejeitar as preliminares de nulidade e a
prejudicial de decadência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 14-42.122,
de 24 de maio de 2013, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000543/2009-16

O presente processo se refere a Autos de Infração lavrados para a exigência de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), em relação aos quatro trimestres contidos no ano-calendário de 2004 (fls. 415/421 e
425/436).
De acordo com o Relatório de Fiscalização de fls. 422/424, o sujeito passivo, que
se encontra cadastrado junto à Receita Federal do Brasil como distribuidor de cereais e apura o
IRPJ com base no Lucro Real, apresentou sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2004, sem informar qualquer receita no
referido período, apenas de possuir grande volume de movimentação financeira em suas contas
bancárias.
No Livro Razão apresentado no curso do procedimento fiscal que resultou nos
Autos de Infração sob exame, constatou-se a existência de saldo credor na conta Caixa, no
período de 1o de janeiro a vinte de janeiro de 2004. Além disso, observou-se, no último dia de
cada mês, lançamentos sintéticos relativos aos cheques emitidos no mês, em contrapartida aos
depósitos efetuados no mês. Ante tais fatos, o sujeito passivo foi intimado a apresentar os livros
auxiliares, contendo lançamentos diários, sob pena de apuração do IRPJ com base no Lucro
Arbitrado.
No procedimento fiscal, ainda, o sujeito passivo foi intimado a comprovar a
origem, por meio de documentação hábil e idônea, dos créditos/depósitos registrados nos
extratos das contas bancárias de sua titularidade; bem como a indicar, nos livros contábeis, os
lançamentos correspondentes aos referidos créditos.
Em resposta às referidas intimações, foram apresentados, apenas, os
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) do período fiscalizado.
Deste modo, foi realizado o lançamento de ofício, com base na sistemática do
Lucro Arbitrado, sobre as receitas escrituradas e sobre aquelas correspondentes aos depósitos
bancários de origem não comprovada. No lançamento, adotou-se a multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento).
Após a ciência, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 444/470, na qual
alegou:
(i)
preliminarmente, a ocorrência de decadência, em relação aos períodos de
janeiro a agosto de 2004, posto que o fato gerador seria mensal (no mês do
crédito efetuado pela instituição financeira) e deveria ser contado na forma
do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN);
(ii)
que o lançamento seria nulo, posto que a obtenção das provas que o
lastrearam se deu de modo ilícito, com ofensa aos princípios
constitucionais da proteção ao sigilo;
(iii)
a impossibilidade de se realizar o lançamento, exclusivamente, com base
em mera presunção de omissão de receitas, e com fundamento em
depósitos registrados em extratos bancários;
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000543/2009-16

(iv)
que teria havido cerceamento do direito de defesa, já não lhe foi
encaminhado planilha com a discriminação individualizada dos depósitos
bancários utilizados no lançamento;
(v)
subsidiariamente, a necessidade de conversão do julgamento em
diligência;
(vi)
a ausência de respaldo jurídico para a utilização da Taxa Selic a título de
juros de mora;
(vii)
o caráter desproporcional e confiscatório da multa de ofício aplicada.
No Acórdão de primeira instância (fls. 2.337/2.355), registrou-se, inicialmente,
ausência de competência para a apreciação das arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade
de normas tributárias. Quanto à alegação de decadência, apontou-se que, diante a ausência de
pagamento antecipado, aplica-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN, de modo que o prazo
decadencial deveria ser contado a partir de 1o de janeiro de 2005 e a ciência do lançamento
ocorreu dentro do prazo quinquenal.
Na decisão, registrou-se, ainda, que a utilização das informações bancárias pelo
Fisco estaria amparada na legislação, e que os extratos bancários foram fornecidos pelo próprio
sujeito passivo. No mesmo sentido, a constituição de créditos tributários com base em depósitos
bancários de origem não comprovada gozaria de previsão legal, tendo sido observado in casu os
procedimentos previstos na legislação.
Finalmente, apontou-se o respaldo legal da incidência de juros de mora com base
na taxa Selic, e o acerto da aplicação da multa de ofício, nos precisos termos da legislação de
regência. Ademais, seria incabível a apreciação da alegação de inconstitucionalidade e a
aplicação da multa no percentual de 20% (vinte por cento) por estar restrita à hipótese de
pagamento espontâneo realizado fora do prazo.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial, para efeito de exigência de tributo sujeito ao regime de
homologação, em lançamento "ex officio", quando na ausência de pagamento ou
quando constatada e comprovada a fraude, a simulação ou o dolo, é regido pelo artigo
173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei n° 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos
efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido
comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
caracterizam omissão de receita.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000543/2009-16

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARÁTER ABUSIVO DA MULTA DE
OFÍCIO. ILEGALIDADE DA TAXAS SELIC. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
Alegações contra suposto caráter abusivo da multa de ofício instituída em lei, bem
assim contra suposta ilegitimidade do uso da Taxa SELIC no cômputo dos juros de
mora, não podem ser apreciadas pelas autoridades julgadoras administrativas. A estas
cabe apenas examinar a conformidade do ato de lançamento em face das normas fiscais
de regência, já que lhes carecem poderes para apreciar pretensos vícios de leis,
prerrogativa esta exclusiva do Poder Judiciário.
No Recurso Voluntário apresentado (fls. 493/517), repete-se ipsis litteris o teor da
Impugnação.
O processo foi, inicialmente, distribuído, por sorteio, aos Conselheiros Marciel
Eder Costa e Nelso Kichel, sendo que, ante a dispensa a pedido daquele e extinção da Turma
Especial integrada pelo segundo, foi redistribuído, também por sorteio, a este Conselheiro (fls.
523/526).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 10 de julho de 2013 (fl. 492), e postou o seu Recurso, em 7 de agosto do mesmo ano (fl.
518), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos à fl. 471.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Conforme relatado, em primeiro lugar, a Recorrente sustenta que o lançamento se
embasou em extratos bancários obtidos diretamente junto às instituições financeiras, sem prévia
autorização judicial, o que violaria a sua intimidade e o sigilo de dados protegidos no art. 5o,
incisos X e XII, da Constituição Federal, e levaria à nulidade do lançamento efetuado com base
nas informações ilicitamente obtidas.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000543/2009-16

A despeito da incompetência do CARF para reconhecer a inconstitucionalidade de
lei tributária, conforme consagrado na Súmula CARF no 2 (“O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”), a questão acerca da possibilidade de
o Fisco acessar os extratos bancários dos contribuintes, sem prévia autorização judicial, foi
definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso
Extraordinário no 601.314/SP, resultando na Tese de Repercussão Geral (Tema 0225) assim
redigida:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN.
Observa-se deste modo que foram validados tanto a possibilidade de a autoridade
fiscal obter diretamente junto às instituições financeiras as informações relativas à
movimentação bancária dos sujeitos passivo, quanto os efeitos retroativos da Lei no 10.174, de
2001, que também tratou desta possibilidade.
No caso dos autos, os extratos bancários da Recorrente foram fornecidos por ela
própria, em atendimento a Intimação da autoridade fiscal (fls. 3/6).
Não se observa qualquer vício no procedimento realizado, cabendo a rejeição da
aludida preliminar.
3 DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
A Recorrente suscita, ainda, a ocorrência de decadência, em relação aos períodos
de janeiro a agosto de 2004, posto que o fato gerador, no caso da presunção de omissão de
receitas com base em depósitos de origem não identificada, seria mensal (no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira) e deveria ser contado na forma do art. 150, §4o, do Código
Tributário Nacional (CTN).
A matéria foi exaustivamente explorada na decisão recorrida, conforme transcrião
a seguir:
Alegou a contribuinte que quando da ciência do auto de infração, em 17/09/2009, já
estava decaído o direito de proceder aos lançamentos relativos a fatos geradores
ocorridos nos períodos mensais compreendidos entre janeiro a agosto de 2004, isto
porque a contagem do prazo se daria nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, que abaixo
transcrevo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000543/2009-16

extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.(destaquei)
Encontra-se pacificado o entendimento de que o lançamento do imposto sobre a renda
de pessoa jurídica é por homologação, uma vez que é do contribuinte a atividade de
determinar a obrigação tributária, a matéria tributável, o cálculo do imposto e
pagamento do quantum devido, independente de notificação, extinguindo pelo
pagamento o crédito sob condição resolutória de ulterior homologação.
Ex-vi do parágrafo 4o do art. 150 do CTN, o Fisco dispõe do prazo de cinco anos, se a
lei não fixar prazo diferente, a contar do fato gerador, para homologar o crédito lançado
e pago antecipadamente ou complementá-lo, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, quando então o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial desloca-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
O lançamento por homologação discrepa das demais modalidades de lançamento uma
vez que o sujeito passivo pratica uma série de atos que compõem um procedimento o
qual tem por finalidade determinar o valor do tributo e por fim efetuar o pagamento
antecipado. O Fisco, por sua vez, se limita a exercitar o controle, homologando expressa
ou tacitamente a atividade realizada pelo sujeito passivo. O objetivo do legislador é
preservar a condição de que goza o lançamento, pelo Código Tributário Nacional, de
atividade privativa da autoridade administrativa.
Assim, o que se homologa é o factum do pagamento antecipado, após se ter certificado a
autoridade administrativa do correto cumprimento do que determina a lei, pelo sujeito
passivo. Não se trata de homologação do lançamento porque este irá aparecer tão
somente com o ato homologatório. Antes terá curso um processo de extinção, que
começa com o pagamento antecipado e finda com o ato homologatório expresso ou
tácito. Daí porque, inexistindo pagamento antecipado, ainda que haja o contribuinte se
documentado corretamente, não se pode falar em homologação e conseqüentemente em
lançamento por homologação.
Logo, é condição sine qua non para que se caracterize o lançamento por homologação, a
de que tenha havido pagamento antecipado do tributo. Inexistindo pagamento
antecipado não se poderá falar em homologação, porque não efetivado os atos
necessários ao pronunciamento da autoridade tributária.
Inclusive, esse é o entendimento firmado no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional PGFN/CAT/No 1.617, de 2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
in verbis:
“(....)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas
as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do
art. 173, do CTN;
(....)”
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000543/2009-16

De acordo com os autos, a autuada não efetuou pagamento de tributo relativamente ao
ano-calendário de 2004. Desta forma, nada se operou que ensejasse a homologação
expressa ou tácita da administração, já que inexiste atividade da contribuinte, ora
autuada, passível de ser homologada. Por conseguinte, não se pode falar, no caso
concreto de que se cuida, em lançamento por homologação, restando afastada a
aplicação da regra especial prevista no art. 150 do CTN, devendo aplicar a regra do art.
173, I, do CTN.
Com efeito, para os fatos geradores ocorridos no período de janeiro a agosto de 2004
para os quais o Fisco já tinha condições jurídicas de efetuar o lançamento no próprio
ano de 2004, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2005 (primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado) e teve seu termo final
em 31/12/2009. Tendo a ciência do auto de infração ocorrido em 17/09/2009, portanto
dentro do prazo qüinqüenal, deve ser rejeitada a preliminar de decadência em relação ao
IRPJ e a CSLL.
Dada a exaustividade do exame e não tendo sido trazidas razões de defesa
adicionais, no Recurso Voluntário, com base no art. 57, §3o, do RI/CARF, adoto como meus os
fundamentos adotados pelos julgadores a quo, aos quais acrescento, apenas, a menção a decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento do Resp n° 973.733/SC
(Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009), julgado sob a sistemática do
artigo 543-C, do antigo CPC (e de observância obrigatória pelos órgãos do CARF, por força do
disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015), cuja ementa se transcreve:
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000543/2009-16

tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem:
(i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação;
(ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não
restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no
período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;
e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008" (Destacou-se)
Inexistindo, no caso sob apreço, a confissão ou o pagamento antecipado por parte
do sujeito passivo, a contagem do prazo decadencial deve-se dar, mesmo, nos moldes do art.
173, I, do CTN, de modo que deve ser rejeitada a referida prejudicial.
4 DA PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS COM BASE
EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Em outra passagem do seu Recurso, a Recorrente sustenta que o lançamento teria
se embasado unicamente nos montantes registrados em extratos bancários, e em mera presunção,
o que violaria os arts. 43 e 142 do CTN.
A autuação, de fato, baseou-se em uma presunção de omissão de receitas. Porém,
uma presunção estabelecida pela própria Lei, conforme art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
De acordo com o referido dispositivo legal, cabe à autoridade fiscal comprovar a
existência de depósitos em contas bancárias do sujeito passivo e intimá-lo a comprovar a origem
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000543/2009-16

dos recursos a eles relacionados. Na ausência de comprovação da referida origem, é a própria
norma legal quem autoriza que os referidos depósitos foram efetuados com recursos
provenientes de receitas omitidas, as quais devem ser tributadas nas datas dos créditos nas contas
bancárias do sujeito passivo.
Adicionalmente, cabe mencionar a decisão adotada pelo Supremo Tribunal
Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 855.649/RS, que resultou na Tese
de Repercussão Geral (Tema 842) assim redigida: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é
constitucional”.
No caso dos autos, a autoridade fiscal observou, rigorosamente, os preceitos
acima e não se vislumbra, nem de longe, qualquer ato que implique o cerceamento do direito de
defesa da Recorrente.
Não é verdadeiro que a Recorrente não foi confrontada com a relação
individualizada dos créditos/depósitos bancários que deveria comprovar. A referida relação se
encontra anexa ao Termo de fl. 153, às fls. 154/158.
As provas da origem dos créditos/depósitos bancários, bem como de eventuais
equívocos cometidos no lançamento fiscal deveriam ter sido apresentadas pela Recorrente
quanto intimada e/ou juntamente com os recursos apresentados. É totalmente desarrazoada a
pretensão de se realizar diligência, a esta altura, para a obtenção das referidas provas.
Nada a ser provido quanto às referidas alegações, portanto, cabendo,
exclusivamente, a manutenção do lançamento sob julgamento.
5 DA MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente se insurge, ainda, quanto à imposição da multa de ofício no
percentual e 75% (setenta e cinco por cento). Na sua visão, tal penalidade violaria os princípios
constitucionais da razoabilidade/proporcionalidade e da vedação ao confisco.
A multa atende estritamente ao art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996,
conforme a seguir transcrito:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Quanto às supostas violações aos princípios constitucionais, cabe tão-somente
invocar, amis uma vez a Súmula CARF no 2, que reconhece a impossibilidade do exame de
constitucionalidade ser realizado no âmbito do julgamento administrativo.
E, ainda, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000543/2009-16

Deve ser negado provimento ao recurso sobre mais este ponto.
6 JUROS DE MORA À TAXA SELIC
Finalmente, insurge-se a Recorrente contra a incidência dos juros de mora com
base na Taxa Selic.
A aplicação dos juros de mora está amparada no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996,
como expresso no Auto de Infração:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
O §3o do dispositivo em questão, expressamente, refere-se ao art. 5o, §3o, do
mesmo diploma legal, que dispões acerca da Taxa Selic:
Art. 5o [...]
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
O tema é, inclusive objeto das Súmulas seguintes, de observância obrigatória
pelos Conselheiros integrantes deste Colegiado, de modo que não há nada a ser argumentado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Uma vez mais, cabe negar provimento ao recurso.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.380 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000543/2009-16

7 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, por REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e a
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 538
DF CARF MF
Original